Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715341-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORELEI SIMIL SCHNEIDER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LORELEI SIMIL SCHNEIDER tendo por objeto r. decisão de ID 61336240 integrada pela de ID , ambas dos autos originais, proferidas pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, no bojo do processo n. 0000511-79.2017.8.07.0018, na qual assim decidiu: “Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LORELEI SIMIL SCHNEIDER. O crédito perseguido pela administração fazendária é alusivo ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, cujo valor inicial corresponde a R$ 16.089,92 (dezesseis mil e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), tendo sido materializado na CDA no 0173835481 (fl. 1, ID 39640692). A presente Execução Fiscal foi ajuizada aos 23 de janeiro de 2017, tendo sido ordenada, aos 26 de janeiro do mesmo ano, a citação da devedora (fls. 1-2, ID 39640692). Por sua vez, o crédito em questão foi definitivamente constituído no dia 1o de março de 2013, bem como inscrito definitivamente aos 14 de março de 2015. A devedora compareceu espontaneamente aos presentes autos, no dia 19 de dezembro de 2017, ocasião em que ofertou exceção de pré-executividade (fl. 5, ID 39640692). Narrou, nessa oportunidade, que a operação financeira que deu origem ao tributo ora em evidência decorreu de doação de imóvel situado em unidade federativa diversa. Essa doação teria sido feita pela mãe da excipiente, cuja intermediação da operação bancária foi operacionalizada pelo tio da excipiente. Sustenta, nesse sentido, a inocorrência de fato gerador. Verbera ainda a tese de decadência do “direito” de cobrar a exação, ao argumento de que o lançamento somente se perfectibilizaria após a notificação do contribuinte. Essa circunstância teria o condão ainda de macular a própria validade do ato de lançamento procedido e, portanto, da própria CDA. Aduz ainda ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois o fato gerador teria sido praticado por terceiros. Sustenta, em seguida, que o Fisco local não teria “competência” para cobrar tributo alusivo a imóvel situado em unidade federativa diversa, razão pela qual a CDA também padeceria de vício insanável. Alega que a CDA padece ainda de nulidade pois a operação tributada teria ocorrido em data diversa da que consta como “fato gerador” no título. Argui, ao final, a inconstitucionalidade do art. 155, § 1o, inc. II, da Constituição Federal por violar o princípio da isonomia, ao prever a possibilidade de alíquotas diversas entre as unidades federativas para o mesmo fato gerador. Requereu, portanto, a) a declaração de nulidade das CDA’s; b) o acolhimento da tese de decadência; c) o reconhecimento da inexigibilidade do título que instrui a presente execução. d) a declaração de inconstitucionalidade do art. 155, § 1o, inc. II, da Constituição Federal, e d) condenação da fazenda pública a arcar com o ônus de sucumbência. O DISTRITO FEDERAL impugnou a referida exceção (fl. 23, ID 39640692) refutou as teses apresentadas, aduzindo a) a validade da CDA, sendo esta exigível e certa; b) a validade do ato de lançamento do tributo, bem como o seu exercício oportuno; c) a efetiva ocorrência do fato gerador, cuja impugnação demandaria dilação probatória; d) inocorrência da prescrição, e e) a legitimidade de ambas as partes para a presente demanda. Requer, por fim, nova consulta e determinação de bloqueio de ativos financeiros de titularidade do devedor tributário ou, subsidiariamente, a determinação de suspensão da habilitação para dirigir da excipiente. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, observo que o crédito perseguido pela administração fazendária refere-se a ITCMD, cujo valor inicial corresponde a R$ 16.089,92 (dezesseis mil e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), tendo sido materializado na CDA no 0173835481 (fl. 1, ID 39640692). Passo a analisar as teses arguidas pela excipiente. Em primeiro lugar, sustenta a devedora tributária que a operação financeira que deu origem ao tributo ora em evidência decorreu de doação de imóvel situado em unidade federativa diversa. Essa doação teria sido feita pela mãe da excipiente, cuja intermediação da operação bancária foi operacionalizada pelo tio da excipiente. Sustenta, nesse sentido, a inocorrência de fato gerador. Aduz ainda ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois o fato gerador teria sido praticado por terceiros. No ponto, talvez haja alguma confusão na apreciação a respeito do tributo ora em evidência, de qual foi seu respectivo fato gerador, bem como a respeito das normas aplicáveis à espécie. No âmbito Distrital, a Lei Complementar no 4/1994 conceituou como fato gerador da obrigação principal “a situação definida na legislação aplicável como necessária e suficiente à sua ocorrência.” (art. 7o, caput). Em outros termos, cuida-se da hipótese fática legalmente prevista que, ao realizar-se, recebe a incidência normativa que atrairá as consequências jurídicas tributárias especificadas no ordenamento jurídico. Este mesmo diploma normativo estabelece ainda que o sujeito passivo “é a pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento do tributo ou ao cumprimento da obrigação acessória”, sendo chamado de contribuinte aquele que “tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador” (art. 9o, caput, e § 1o, inc. I). Com efeito, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, instituído pelo art. 155, inc. I, § 1o, da Constituição Federal, que tem, nos termos do art. 3o do Decreto Local no 34.982/2013, como fato gerador: “I - nas transmissões causa mortis, na data da: a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória ou decorrente de morte presumida; b) morte do fiduciário, na substituição do fideicomisso. II - nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico que caracterize a doação.” (Grifei) Nos termos do aludido decreto, agora em seu art. 7o, considera-se contribuinte (sujeito passivo) da referida exação: “I - o herdeiro, o legatário, o fiduciário ou o fideicomissário, no caso de transmissão causa mortis II - o donatário ou o cessionário, no caso de doação ou de cessão III - o beneficiário de direito real, quando de sua instituição IV - o nu-proprietário, na extinção do direito real. Art. 8o São solidariamente responsáveis pelo imposto devido: I - os tabeliães, escrivães, notários, oficiais de registros públicos e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por eles ou perante eles praticados, em razão de seu ofício, ou pelas omissões por que forem responsáveis; II - a empresa, instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que implique a transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos direitos e ações; III - o doador; IV - qualquer pessoa física ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido na forma deste Decreto.” (Grifei) Assim, não obstante todo imbróglio fático narrado pela excipiente, o fato é que, de acordo com o Distrito Federal o doador (JOSÉ MARIO SIMIL CORDEIRO) apresentou, em sua Declaração Anual de Imposto de Renda, ter praticado o fato gerador do tributo - doação do montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) - em benefício da excipiente, considerada, portanto, contribuinte. Essas circunstâncias, ao seu turno, foram verificas a partir do cruzamento de dados procedidos através dos convênios existentes entre as diversas administrações fazendárias (art. 14, § 1o, do Decreto Local no 34.982/2013). A excipiente, por sua vez, confirma ter recebido doação, mas alega não ter sido em pecúnia, mas em imóvel. Eis, portanto, o fato gerador: a doação recebida, não eventual compra e venda, transferência bancária ou quaisquer outras circunstâncias entre as inúmeras narradas pela excipiente. Eis, ainda, a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda: ter figurado como donatária do valor recebido. Importa ainda destacar que os créditos definitivamente constituídos e inscritos na dívida ativa, os quais são representados pelas Certidões de Dívida Ativa (CDA), tem presunção de certeza e liquidez e, portanto, são aptos ao manejo da ação submetida a rito especial denominada Execução Fiscal (art. 204 do CTN). Por essas razões, para que seja afastada a presunção a elas atribuídas, é imperiosa a demonstração cabal e por provas robustas de sua nulidade ou invalidade. De mais a mais, a pretensão ora deduzida por meio de exceção de pré-executividade encontra óbice, convém destacar, no enunciado no 393 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (Grifei) Em seguida, a excipiente verbera a tese de decadência do “direito” de cobrar a exação, ao argumento de que o ato lançamento somente se perfectibilizaria após a notificação do contribuinte. Por não ter havido a aludida notificação, o lançamento procedido seria nulo e, seguindo a mesma sorte, a própria CDA padeceria desse defeito. A respeito do tema, o art. 142 do CTN determina ser atribuição exclusiva da autoridade administrativa a constituição do crédito tributário por meio do lançamento. De acordo com o mesmo artigo, lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade pertinente. Nesse contexto, o art. 14 do Decreto Local no 34.982/2013 estabelece que o referido tributo “será lançado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, nas formas especificadas em ato da Secretaria de Estado de Fazenda” (grifei). Por sua vez, o § 1o do referido dispositivo enuncia ainda que poderá ser “lançado de ofício o imposto referente a fato gerador de que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha tomado conhecimento por meio de acesso a informações constantes de declaração feita por sujeito passivo a qualquer órgão da Administração Pública, em qualquer esfera de governo” (grifei). Convém repisar, nesse contexto, que o Fisco local tomou conhecimento da doação recebida (fato gerador) pela excipiente (que, aliás confirma “ter recebido doação” de sua mãe em 2011) e, diante da ausência de declaração (e, consequentemente, do recolhimento do tributo), procedeu ao lançamento de ofício, tendo constituído definitivamente o crédito no dia 1o de março de 2013, bem como inscrito definitivamente aos 14 de março de 2015. Assim, no que diz respeito à decadência, é preciso ter em mente que, nos termos do art. 173, caput, do CTN, o “direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos”, cuja contagem dar-se-á: “I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.” Além disso, de fato, o parágrafo único do mencionado dispositivo legal dispõe que a “extinção desse direito” ocorrerá “com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”. Por essas razões, não há que se falar em decadência, posto que entre a prática do fato gerador e a constituição definitiva do crédito não transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. No que diz respeito à alegação de que a constituição não se perfectibilizou pela ausência de notificação, é importante destacar que o Distrito Federal sustentou ter procedido à devida notificação no bojo do processo administrativo que deu origem ao crédito em evidência. Diante desse cenário, a aferição da efetiva prática do ato de lançamento dependeria, também, de inauguração de fase probatória, circunstância vedada em sede de exceção de pré-executividade (enunciado no 393 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça), mas que seria plenamente admissível nos devidos Embargos à Execução. Rejeito, portanto, as alegações de ilegitimidade passiva, de decadência, bem como de nulidade do título, seja pela ausência de fato gerador seja pela alegada deficiência no ato de constituição. Sustenta, em seguida, que o Fisco local não teria “competência” para cobrar tributo alusivo a imóvel situado em unidade federativa diversa, razão pela qual a CDA também padeceria de vício insanável. Com efeito, a Constituição Federal, ao criar a exação ora sob análise, definiu expressamente que cuidar-se-ia de tributos da competência dos Estados e do Distrito Federal. Para evitar conflitos entre os entes federativos, estatuiu: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; § 1o O imposto previsto no inciso I: I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;” Como visto alhures, como o presente tributo se refere a doação, e não ao negócio de compra e venda narrado pela excipiente, e considerando ainda que o doador tem domicílio fiscal no Distrito Federal, inexiste dúvidas a respeito da competência desta unidade federativa para a cobrança da exação. Aliás, eventual alegação em sentido contrário demandaria, igualmente, indevida inauguração de instrução probatória (enunciado no 393 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Deve ser rejeitada, portanto a alegação de incompetência tributária do Distrito Federal. A excipiente argui, por fim, a inconstitucionalidade do art. 155, § 1o, inc. II, da Constituição Federal por violar o princípio da isonomia, ao prever a possibilidade de alíquotas diversas entre as unidades federativas para o mesmo fato gerador. A esse respeito, consigne-se que a Constituição Federal, ao criar a exação ora sob análise, e determinar a competência dos Estados e do Distrito Federal para cobrá-lo, permitiu que as entidades federativas fixassem as respectivas alíquotas de maneira diversa. Isso de forma a atender as especificidades locais, bem como para permitir a promoção de políticas fiscais. Diferentemente do que alega a excipiente, essa margem de deliberação política não viola o princípio da isonomia, notadamente em sua vertente substancial. Ao contrário, precisamente por admitir a adoção de políticas fiscais que levem em consideração, repita-se, justamente as especificidades regionais, essa margem de deliberação assegura a igualdade material. Aliás, como forma de garantir o contribuinte contra essas políticas, o texto constitucional cominou ao Senado Federal a responsabilidade pela fixação das alíquotas máximas (art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal). Portanto, as alegações no sentido de que contribuintes em igual situação poderiam ser afetados diversamente pelo mesmo tributo não merecem prosperar. Trata-se de perspectiva que apenas leva em consideração apenas a situação específica da devedora tributária, que é exceção, tomando-a por regra. Com efeito, o fato de ter o doador domicílio fiscal no Distrito Federal e ter aqui sido praticado o fato gerador que beneficiou a excipiente que mora em unidade da federação diversa, não permite concluir pela inconstitucionalidade da “própria constituição”. Essa circunstância, no máximo, poderia demandar uma excepcional interpretação conforme a constituição, o que não é o caso dos autos. Aliás, o eventual reconhecimento dessa pretensa inconstitucionalidade teria ainda o “efeito ricochete” em relação a todos os tributos estaduais. Afinal, qual seria a diferença, fazendo-se um paralelo com as alegações da excipiente, entre quem compra um veículo em Brasília e no Rio de Janeiro. Assim, a pretensão de reconhecimento de eventual inconstitucionalidade do tributo, rectius, da possibilidade de fixação de alíquotas diversas em relação ao mesmo tributo, não merece ser acolhida. Pelas razões acima expostas, REJEITO a exceção de pré-executividade, bem como a arguição de inconstitucionalidade. Preclusa a decisão, retornem os autos para analisar o pedido de buscas pelo sistema BacenJud. Em relação ao requerimento subsidiário de suspensão da habilitação para dirigir da devedora, é importante consignar que, não obstante o disposto no art. 139, inc. IV, do CPC, cuida-se de medida excepcional a ser determinada apenas nas hipóteses em que se verificar a tentativa, pela devedora, de ocultação de patrimônio para a não satisfação dos débitos cobrados (Nesse sentido, conferir os seguintes acórdãos: 1239042, 1225686). Essa circunstância, todavia, não se verifica no presente momento. Assim, em caso de não localização de numerário ou ativos financeiros de titularidades dos devedores, atente-se ao item “1” do comando acima. Intimem-se as partes da presente decisão.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 88052315), nos seguintes termos: "Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte executada, contra a decisão de ID. 61336240, em que a parte embargante alega ter ocorrido o vício de omissão. Inicialmente, diante do certificado pela secretaria, verifica-se que os patronos da executada não foram intimados da referida decisão, bem como da certidão de ID. 60808532. No entanto, com o comparecimento e manifestação da executada deve ser considerada superada essa questão e passo a análise dos embargos opostos. Cumpre observar que, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do NCPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não agasalhando, em regra, efeitos infringentes, inteligência que se extrai da leitura do referido dispositivo legal, confere-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Ressalte-se que a exceção de pré-executividade não é instrumento apto para qualquer tipo de dilação probatória - mas somente para cognição de matérias apreciáveis de ofício pelo juízo sem necessidade de produção de provas -, devendo a presunção relativa de responsabilidade decorrente da inscrição do excipiente na CDA ser eventualmente desconstituída pelo meio cognitivo próprio, que é a ação heterotópica de embargos à execução. Dessa forma, conclui-se que a irresignação do Embargante deverá ser objeto de sede recursal, inexistindo omissão a ser sanada. Neste sentido é o entendimento desse E Tribunal, conforme se verifica no julgado que segue abaixo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3. Embora os embargantes se esforcem em fazer crer que as circunstâncias aduzidas nos aclaratórios configurariam vício suscetível de integração, em verdade, buscam aduzir a ocorrência de error in judicando, o que denota mero inconformismo quanto à inteligência do julgado impugnado, o que ultrapassa os limites da via eleita. 4. Se, sob a alegação de vícios, que na realidade inexistem, objetiva-se a reapreciação do acórdão para fins de modificação do resultado alcançado, como se vislumbra na espécie, não há como acolher os aclaratórios. 5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos interpostos. 6. Embargados de declaração rejeitados. (Acórdão n.1163493, 07197054420188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, conheço dos embargos, negando-lhes provimento. Intime-se a executada da presente decisão, bem como da penhora realizada. Transcorrido o prazo, dê-se vista do Distrito Federal para que requeira o que entender de direito.” Inconformada, a executada recorre. Narra que “O tio da Excipiente – José Mário Simil Cordeiro; CPF no. 008.441.106-63 –transferiu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à mãe da Agravante – Senhora Maria Magnólia Simil Cordeiro -, a qual efetuou ordem de pagamento, em 25/02/2010, em favor do Senhor Geraldo Magela Barbosa, para compra do imóvel situado na Rua do Ouro no. 400, apartamento no. 13, Bairro Serra, Belo Horizonte/MG, no valor de R$ 160.013,50 – face ao acréscimo de taxas -, conforme se extrai da Declaração de Imposto de Renda, da Escritura de Compra e Venda de Imóvel (26/02/2010) e do comprovante de pagamento(25/02/2010) – ambos anexados à exceção de pré-executividade originária.” Aduz que, Maria Magnólia (genitora da agravante), após realizar o pagamento do imóvel, entendeu por bem doá-lo à recorrente, conforme Escritura de Compra e Venda, por isso não caberia ao fisco distrital realizar a tributação de imóvel doado em outra unidade da federação. Diz ainda ser parte ilegítima para responder pelo ITCMD relacionado a doação de dinheiro que ocorreu entre seu tio e a sua genitora, ao argumento de que foram negócios jurídicos distintos, e fatos geradores diversos, pois um teria sido a doação do dinheiro pelo tio da agravante a genitora desta, e outro seria a doação do imóvel adquirido por sua genitora, com o dinheiro recebido em doação de seu tio. Pondera que a doação do imóvel ocorreu em 26/02/2020, sendo que a parta agravada teria consignado na CDA como data da ocorrência do fato gerador, o dia 20/11/2011, portanto, nulo o título, o que ensejaria vicio formal e conseqüente causa de extinção da execução fiscal. Verbera ainda haver violação ao princípio da isonomia, diante da fixação de alíquotas de ITCMD diferente entre estados da federação, pois considera na hipótese haver inconstitucionalidade do art. 155,§1o, inciso II, da Constituição da República, frente aos arts. 5o, II, e 150, II, ambos da CF. Ao final pugna, requer “inaudita altera pars’, seja deferida a tutela recursal de urgência, a fim de que seja suspensa a Execução Fiscal, até o julgamento do presente recurso, já que a continuidade da ação executiva poderá prejudicar a Agravante quando da restituição do valor a ela, caso provido este Agravo”. No mérito requer: “4. requer seja provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que se reforma a r. decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade ativa dela, para responder pela doação de dinheiro em Brasília, já que quem percebeu o dinheiro foi sua mãe, que comprou a ela o imóvel situado em Belo Horizonte, culminando na nulidade da CDA e, consequentemente, da Execução Fiscal, face à ausência de seus requisitos de desenvolvimento regular e válido do processo, de modo que não há falar-se em subsistência da Declaração de IRPF do tio em favor dela;5. seja provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade e declarar nula a CDA, face a inclusão da data do fato gerador pela Agravada de forma aleatória, não correspondente com a realidade ou qualquer fato ocorrido, o que leva à sua decadência, já que não retificado o lançamento quanto à data do fato gerador – o que impossibilitar analisar-se e apurar-se o correto transcurso do prazo prescricional -, e diante da própria prescrição, já que não notificada a Agravante quanto ao lançamento e constituição do crédito tributário, de modo que ela apenas tomou ciência com o ajuizamento da Execução Fiscal em 2017 – mais de 5 anos após o fato gerador, ainda que computado do ano seguinte ao que foi declarado; 6. seja provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de para seja reformada a r. decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a inconstitucionalidade do artigo 155,§1o, inciso II, da Constituição da República, frente aos artigos 5o, II,e 150, II, da CF, no que diz respeito ao princípio da isonomia, já que ilegal e desigual a possibilidade de cada Estado fixar suas próprias alíquotas e, consequentemente, valores diversos a título de ITCMD.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 25626686. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, a agravante/executada insurge-se contra decisão de primeiro grau que não acolheu sua exceção de pré-executividade. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar no qual se pleiteia seja “suspensa a Execução Fiscal, até o julgamento do presente recurso, já que a continuidade da ação executiva poderá prejudicar a Agravante quando da restituição do valor a ela, caso provido este Agravo”. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pela recorrente, mas, em um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, não se extrai das teses jurídicas defendidas cristalina probabilidade do direito, restando, portanto, que a análise a ser realizada demanda exame mais aprofundado, o que é incabível fazê-lo nesta estreita via da liminar de agravo de instrumento. Ademais, não veio à lume urgência que justifique o deferimento da liminar, restando prudente examinar a questão com o egrégio colegiado. Vale dizer, em sede de cognoscibilidade superficial, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, ao final, caso a agravante logre êxito na sua pretensão, será ressarcida integralmente de eventual valor despendido no curso do processo, inclusive com os consectários legais atrelados ao capital principal. Em suma, inexiste o risco de a agravante não ser ressarcida, caso sagre-se vencedora. Desse modo, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator